Tribunal: TJDFT
Processo: 0703169-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. TEMA 1177 DO STF. INAPLICABILIDADE. DIREITO LIQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.
1. A Constituição Federal prevê, expressamente, no artigo 21, XIV, que compete à União organizar e manter a polícia militar do Distrito Federal, sendo desnecessária, portanto, a edição de legislação específica para modificação da alíquota da contribuição para a pensão dos militares distritais, posto que a Lei Federal 13.954/2019, editada no exercício da competência constitucional atribuída à União, já definiu a questão, majorando o percentual da alíquota e alterando o Decreto-Lei 667/1969 para equipará-la à alíquota aplicável aos militares das Forças Armadas.
2. Com o veto presidencial ao caput do art. 36 da Lei 10.486/2002, foi mantido o desconto da alíquota de 7,5% para a pensão militar por força das Leis 3.765/1960 e Lei 10.667/2003, somente até 31/12/2019, em razão do advento da Lei 13.954/2019, quando, então, a alíquota aplicável aos militares do Distrito Federal passou a ser equiparada à aplicável aos militares das Forças Armadas.
3. A tese firmada pelo STF, no Tema 1177, não se aplica ao Distrito Federal, que tem regime constitucional distinto, referindo-se a declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969 apenas aos Estados.
4. A contribuição previdenciária dos militares do Distrito Federal sempre foi disciplinada em legislação federal (Leis 3.765/1960, 10.486/2002 e 10.667/2003), o que reforça a compreensão de que não há inconstitucionalidade na Lei 13.954/2019 e no Decreto-Lei 667/1969, no que se refere à competência da União para legislar sobre a alíquota de contribuição para a pensão dos militares distritais
5. Recurso conhecido e não provido.